Tribunal: CARF
Processo: 10855.723463/2018-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723463/2018-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
LIDERANCA CAPITALIZACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
Existindo clareza quanto aos fatos geradores que ocasionaram o lançamento
fiscal, restando motivado e compreensível o lançamento, não ocorre nulidade.
Eventual divergência quanto a interpretação jurídica para os fatos reportados
no lançamento enseja apreciação de mérito.
CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM E VOZ. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A cessão de direito de imagem e voz não é uma prestação de serviços, por se
tratar de uma obrigação de dar, de ceder, inexistindo uma obrigação de fazer,
intrínseca a uma prestação de serviço. Desse modo, os valores convencionados
no contrato de cessão de uso de imagem e voz não podendo serem
considerados como remuneração decorrente de uma contraprestação por
serviços prestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator) e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, que a acolheram; no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson,
que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723463/2018-83
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Martin da Silva Gesto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10855.723463/2018-83, em face do acórdão no 01-36.818, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), em sessão realizada em 27 de
junho de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 271/277, o presente processo, COMPROT no
10855.723463/2018-83, trata dos seguintes Autos de Infração tratam dos seguintes
lançamentos, consolidados em 08/01/2019, não declarados em GFIP e nem recolhidos:
· Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no
valor de R$ 19.743.199,44 (fls. 279/283). Período 01/2014 a 12/2014. Refere-se à
contribuição patronal do segurado contribuinte individual (22,50%);
· Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados, no valor de R$
23.343,37 (fls. 284/288)). Período 01/2014 a 12/2014. Refere-se à contribuição a cargo
do segurado contribuinte individual.
A Autoridade Tributária informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 271/277:
Constitui fato gerador dos mencionados lançamentos, os valores recebidos pelo Sr.
Senor Abravanel a título de cessão do direito de utilização de imagem e voz.
A Notificada apresentou os seguintes documentos: Estatuto Social e Atas de
Assembléias; Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz; Recibos de Pagamentos
e esclarecimentos diversos. A Fiscalizão analisou ainda: GFIP, GPS, DIRF, DIRPF,
Ficha Cadastral Completa - FCC obtida na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
Jucesp, além da Escrituração Contábil Digital - ECD, importada do Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED.
A Autuada foi constituída em 27/07/1945 e tem como objeto social atuar no ramo de
capitalização em todas suas modalidades, bem como participar em outras pessoas
jurídicas de qualquer espécie, sendo uma das empresas que compõem o Grupo Silvio
Santos.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Conforme FCC da Jucesp, a diretoria (exceto conselheiro) era assim constituída no ano
de 2014:

Em razão de o Sr. Senor Abravanel (ou Sílvio Santos) possuir 97,0% das ações da
Sílvio Santos Participações S/A, que por sua vez possui 93,3% das ações da Liderança
Capitalização S.A. e considerando que de acordo com contido nas Demonstrações
Financeiras do Relatório da Administração para 2014, em suas Notas Explicativas, a
Fiscalização concluiu que o mesmo é o controlador de fato das referidas empresas.
Informa a Fiscalização que ao comparar as declarações da empresa em GFIP e DIRF,
encontrou divergências de lançamentos com relação a trabalho sem vínculo
empregatício, com valores muito superiores em DIRF para o código 0588, as quais se
referem a pagamentos efetuados ao Sr. Senor Abravanel, CPF no 008.291.028-68.
A Auditoria consigna que a Notificada informou que os pagamentos dizem respeito à
cessão de direito de imagem e voz, conforme instrumento particular firmado entre as
partes (Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz). A empresa apresentou os
recibos de pagamentos, que estão relacionados na Planilha 1 juntada aos autos.
A Autoridade Tributante esclarece que tais valores também foram confirmados nos
registros contábeis obtidos na ECD, nos quais foram identificadas a conta do passivo
2111100000001 - FORNECEDORES, onde constam a débito dela e a crédito da conta
do disponível 1113100000003 - BANCO BRADESCO S.A, os montantes líquidos
(descontado o Imposto de Renda Retido na Fonte) existentes na DIRF, declarados ao
beneficiário Senor Abravanel, todos com histórico "NF EWLF-0011- (Data no formato
DDMMAAAA) - PGCHIVS1 DT (Data no formato DD/MM/AAAA) SENOR
ABRAVANEL".
Esclarece ainda que os valores quando apropriados a crédito na conta 2111100000001 -
FORNECEDORES têm origem na apropriação devedora na conta 2111100000002 -
IMAGEM E VOZ" complementado pelo lançamento a crédito na conta do passivo
2112200000003 - IRRF DE SERVIÇOS DE IMAGEM E VOZ. Já os valores
apropriados a crédito na conta 2111100000002 - IMAGEM E VOZ, vêm de
apropriações a débito na conta de despesa 3442411000003 - SERVIÇOS DE IMAGEM
E VOZ.
Em consulta à DIRPF do Sr. Senor Abravanel, a Fiscalização constatou a informação do
valor total aqui tratado, lançado no campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR, sendo inclusive a principal
fonte de renda tributável do declarante.
Por tudo que já foi relatado, o Auditor Fiscal concluiu que não restam dúvidas quanto
aos valores dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica Liderança Capitalização S/A
à pessoa física Sr. Senor Abravanel, restando caracterizar estes pagamentos como
salário-de-contribuição de contribuinte individual.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Conforme cláusula segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Imagem
e Voz, a Auditoria entende que existe uma clara prestação de serviço pela pessoa física,
em caráter eventual e pessoal, a saber:
"As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local para a feitura de material
de divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e outros."
Ademais, a Autoridade Fiscal ressalta que é de conhecimento público a realização de
sorteios e entrega de prêmios do título de capitalização "Telesena", além das
propagandas, nos programas televisivos do artista Silvio Santos.
Destaca ainda que, de acordo com a cláusula quarta do contrato, os valores recebidos
pelo Sr. Senor Abravanel correspondem a 8% do valor de cada título de capitalização
"Telesena" vendido pela empresa, em razão da cessão do direito de utilização da
imagem e voz para fins publicitários. Os valores percebidos são muito altos e fora da
realidade de mercado.
Sem a intenção em desqualificar o Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz, a
fiscalização lembra que, o Sr. Senor Abravanel é o controlador de fato da empresa
Liderança Capitalização S/A, sendo lógico admitir que parte dos pagamentos sejam uma
contraprestação aos serviços de administração da pessoa física. Desta forma, a empresa
optou por utilizar uma rubrica de natureza civil e negou a hipótese de pagamento em
verbas trabalhistas para aparentemente evadir-se do tributo.
Esclarece a Auditoria que o direito autoral está relacionado com aquele que desenvolve
atividade de criação intelectual, na interpretação ou execução de obra literária, artística
ou científica. A utilização da imagem e voz para fins publicitários, especificamente
propaganda da "Telesena", não se enquadra neste rol e é classificada como um direito
de personalidade.
Pelo exposto, o Auditor Notificante verificou que se encontram presentes os elementos
caracterizadores da condição de segurado contribuinte individual aos serviços prestados
pelo Sr. Senor Abravanel.
A Fiscalização se fundamentou no art. 12, inciso V, alínea "g", art. 21, art. 22, inciso III,
§ 1o, art. 28, inciso III, § 5o, da Lei no 8.212/1991.
A multa de ofício está fundamentada no disposto no art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c
com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
A Interessada tomou conhecimento dos lançamentos por meio do Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal em 15/01/2019 (fls.
291/292).
A Requerente apresentou impugnação em 12/02/2019 (fls. 300/370), acompanhada dos
anexos de fls. 324/544, na qual alega resumidamente:
Preliminar
Aduz que o presente lançamento é nulo por vício de motivação (artigo 50, da Lei n°
9.784/1999), por ausência da devida e correta fundamentação legal (artigo 37, Lei n°
8.212/1991), bem como subversão do curso normal do processo investigativo fiscal, em
prejuízo das garantias do devido processo legal, direito de defesa, contraditório e
presunção de inocência (artigo 5° da Constituição Federal - "CF/88").
Esclarece que a Fiscalização se utilizou de alegações genéricas desprovidas de qualquer
fundamento para considerar que o Sr. Senor Abravanel prestou serviços de
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

administração. Neste sentido, ocorreu erro de fato pois o próprio Fisco reconheceu que
o Sr. Senor Abravanel não fazia parte de sua Diretoria.
Postula que o Sr. Senor Abravanel não era seu empregado, não trabalhava e não
prestava serviços na qualidade de administrador ou diretor. Em sendo assim, entende
que o Sr. Senor Abravanel não recebia qualquer remuneração, seja a título de pró-labore
seja a título de salário.
Destaca que o lançamento é nulo quando a Auditoria não demonstra e não comprova a
existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia.
Nesse sentido, entende que o lançamento apresenta o mesmo vício, pois a Fiscalização
não poderia simplesmente presumir que o Sr. Senor Abravanel estaria prestando
serviços de administração, e, por conseguinte, caracterizá-lo como contribuinte
individual.
Colaciona decisões do CARF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF e
trechos de doutrinadores na intenção de corroborar suas alegações.
Do Direito
Hipótese de Incidência da Contribuição Previdenciária
Consigna que de acordo com o disposto no art. 195 da CF, o art. 22, inciso III, art. 28,
inciso III, da Lei no 8.212/91 e no entendimento da jurisprudência, no caso de um
pagamento efetuado a um contribuinte individual deve ser levado em consideração para
fins de recolhimento da contribuição previdenciária somente quando se tratar de (i)
contraprestação de valor econômico (ii) em decorrência do trabalho.
Logo, entende que não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel a título de cessão de direito de
imagem e voz, pois não está presente o requisito "em decorrência do trabalho", já que
não há trabalho prestado.
Ressalta que o Sr. Senor Abravanel é sócio controlador da empresa controladora da
Requerente, e não administrador desta. Ademais, não se trata de pagamento em
decorrência do trabalho. Isso porque, conforme já exposto, inexiste prestação de
serviço.
Mesmo que ocorra os dois requisitos, o que admite a titulo meramente argumentativo,
esclarece que de acordo com o disposto no artigo 28, § 9o, inciso V, da lei no 8.212/91,
não há incidência de contribuição previdenciária no caso do direito autoral. Esse mesmo
dispositivo está presente no art. 58, XX, da Instrução Normativa n° 971/2009 e no art.
214, §9°, XXI do Decreto n° 3.048/2009.
Direito de Autor e Conexos
Ressalta que a criação de Lei no 9610/98, que regulamentou o direito autoral foi de
importância substancial, uma vez que regulamentou a utilização de obras (i) literárias;
(ii) científicas; e (iii) artísticas por terceiros e, por consequência, proporcionou
segurança jurídica aos seus autores. Dentre os titulares dos direitos de autor, destaca-se
a figura dos artistas/intérpretes, como é o caso de Sr. Senor Abravanel, protegidos pelo
art. 89 da mencionada Lei.
Transcreve trecho do entendimento do professor Carlos Alberto Bittar para demonstrar
que os novos direitos de cunho intelectual são atribuídos aos artistas, interpretes,
executantes e produtores de fonogramas e de filmes, direitos esses chamados de
conexos ao de autor.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Resume que a proteção dos direitos de autor e dos que lhe são conexos inovam ao
alargar o leque de garantias a todos que, ainda que indiretamente, participem da criação,
realização e difusão de criações.
Nesse seguimento, cita o § 2o, do art. 90, da Lei de Direitos Autorais, que dispõe
expressamente que o artista tem o direito exclusivo de ceder, a título oneroso, a
reprodução de sua voz e imagem.
Alega que o dispositivo citado no item anterior é suficiente para se concluir que os
valores auferidos pela cessão da voz e imagem do Sr. Senor Abravanel, estão
expressamente isentos de contribuição previdenciária pelo artigo 28, §9°, V da Lei n°
8.212/91.
Consigna que a própria Receita Federal do Brasil ("RFB"), por meio da Coordenação-
Geral de Tributação ("COSIT"), se manifestou no sentido de que a isenção prevista no
artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91, abarca os direitos conexos ao de autor, conforme
Solução de Consulta COSIT n° 113, publicada em 03/02/2017.
Alega que, ainda que se alegue suposto vínculo de trabalho na reprodução onerosa da
voz e imagem de Sílvio Santos, ressalta que o direito conexo ao de autor, por si só,
afasta qualquer relação de vínculo alegado pela Fiscalização.
Alerta que as Soluções de Consultas possuem efeito vinculante no âmbito da RFB, já
que respaldam o contribuinte que as aplicar, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangidas, razão pela qual os Autos de Infração não deveriam ter sido constituídos.
Diante da interpretação do arcabouço legal e doutrinário supracitado, conclui que a
contribuição previdenciária não incide sobre os direitos de autor e, inclusive, sobre os
direitos conexos aos de autor, como no caso da difusão da imagem e voz do artista
Sílvio Santos, motivo pelo qual deverão ser cancelado os presentes Autos de Infração.
Direitos de Imagem e Voz
Alega que o Fisco considera, sem qualquer fundamentação, que "a utilização da imagem
e voz para fins publicitários, especificamente propaganda da "Telesena", não se
enquadra neste rol [Direito Autoral] e é classificada como um direito de personalidade."
Nesse sentido, apenas a título meramente argumentativo, assumindo que a reprodução
da imagem e voz do artista Sílvio Santos não se enquadre no gênero de direito autoral -
e, por consequência, não goze da isenção do artigo 28, § 9o da Lei 8.212/91 – passa
demonstrar nos itens que se seguem, que, ainda assim, não há que se falar em incidência
de contribuição previdenciária.
Cita que o art. 5o, inciso XXVIII, da CF, assegura o direito à proteção à imagem. Já as
disposições do Código Civil, artigos 11 e 20, no sentido de que exposição ou utilização
de imagem sem prévia autorização gera direito à indenização, revela a face disponível
do direito de imagem, sua vertente patrimonial. Nesse sentido, transcreve jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.
Continuando, toma como exemplo a Lei n° 9.615/1998 (Lei Pele), que institui normas
gerais sobre direito desportivo. O art. 87-A desse diploma determina expressamente que
o direito ao uso da imagem pode ser cedido ou explorado, e inclusive que os ajustes
contratuais de tal relação não se confundem com o contrato de trabalho. De acordo art.
50, da Lei de Direitos Autorais, a cessão dos direitos de autor - dentre os quais o uso da
imagem de artistas- inclusive presume-se onerosa.
Resumindo, alerta para a distinção entre o direito de dispor de imagem em si e a
exploração econômica de imagem e voz. O que se discute nesses autos, ao contrário do
que alega o Fisco, não se trata da faceta personalíssima desse direito, mas da
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

autorização para uso público e exploração econômica do uso de imagem e voz por
terceiros.
Corroborando todo o entendimento até aqui exposto, colaciona decisão do CARF.
Destaca que a própria jurisprudência trabalhista é pacífica e em linha com o
entendimento de que os valores percebidos a esse título não se destinam a remuneração
do artista, restando claro a inexistência de vínculo empregatício/de trabalho que exija o
recolhimento de contribuições previdenciárias. Fundamenta-se no acórdão exarado pelo
Tribunal Regional do Trabalho.
Alega ser cabal a confusão de conceitos pela Fiscalização, bem como a indevida
desconsideração do Contrato celebrado entre a Impugnante e o Sr, Senor Abravanel.
É indubitável que Sílvio Santos é artista, figura pública, que cedeu direito de imagem e
voz para a Defendente, com fins meramente publicitários, não havendo quaisquer
impedimentos ao aproveitamento econômico por meio da utilização destes direitos por
terceiros.
Aduz que é totalmente descabida o entendimento da Fiscalização quanto à
desproporcionalidade dos valores pagos, pois não há como equiparar o preço da imagem
de um artista de renome como é o Sílvio Santos, muito menos o impacto que a sua
vinculação ao produto "Tele Sena" teria para as vendas da Requerente.
Postula que o entendimento fiscal vai de encontro ao disposto no art. 110, do CTN,
quando pretende modificar a indubitável natureza civil do Contrato de Cessão de Direito
de Imagem e Voz para adequá-lo à definição de remuneração, com claro intuito de fazer
sobre ela incidir tributos.
Por tudo que foi defendido, conclui que o uso de imagem para fins econômicos, sob
autorização expressa, configura-se como plenamente regular e tem natureza civil, não
havendo qualquer razão para se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre
os valores auferidos a esse título.
Inexistência da prestação de Serviços
Postula que o Sr. Senor Abravanel não é seu empregado, não trabalha e não presta
serviços na qualidade de administrador ou diretor. A própria Fiscalização admite que o
Sr. Senor Abravanel não compõe sua Diretoria. Portanto, o Sr. Senor Abravanel não
presta e nunca lhe prestou qualquer serviço, e não recebe nem recebeu qualquer
remuneração, seja a título de pró-labore seja a título de salário.
Transcreve trecho do Relatório Fiscal em que a Auditoria informa que existe "uma clara
prestação de serviço pela pessoa física, em caráter eventual e pessoal, conforme a
cláusula segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Imagem e Voz",
para alertar que a prestação de serviços se resume à efetiva realização de atividade
profissional. Destaca que serviços podem ser prestados por qualquer pessoa, quando
observados as regras próprias ao exercício profissional ou à habilitação técnica.
No entanto, explica que os direitos de imagem, por sua vez, podem ser exercidos
somente por seu titular, inexistindo nesse caso qualquer vínculo laboral. No caso
concreto, seria absurdo interpretar tal cláusula como numa clara prestação de serviço
pela pessoa física" do Sílvio Santos. O que se pretendia era tão somente a produção de
material publicitário para divulgação. Colaciona acórdão do CARF e do STF na
intenção de comprovar suas alegações.
Endente ser desprovida de qualquer fundamento o entendimento fiscal de que o código
0588 utilizado na DIRF indicaria a existência de uma relação de trabalho. Explica que
declarou os valores pagos ao Sr. Senor Abravanel a título de cessão do direito de
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

utilização de imagem e voz no código 0588, porque inexiste outro código que faça
referência a direitos autorais no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte - Mafon
e aquele código foi o que mais se adequou a realidade do pagamento, para assim,
adimplir com suas obrigações tributárias e recolher devidamente o Imposto de Renda
aos cofres públicos.
Quanto à não declaração destes valores em GFIP, repisa que o Sr. Senor Abravanel não
era seu empregado, não trabalhava e não prestava serviços na qualidade de
administrador ou diretor, motivo pelo qual não haveria razão para que seu nome
constasse nessa obrigação acessória.
Por todo o exposto, conclui que os valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel, na
posição de personalidade cedente em Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz,
com o objetivo único de promover a campanha publicitária da "Tele Sena", não
representam remuneração em contraprestação à prestação de serviços por pessoa física e
não estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária.
Do Pedido
Solicita que seja integralmente acolhida a presente Impugnação, para reconhecer, em
preliminar, a nulidade dos Autos de Infração impugnados, em razão de vício de
motivação por ocasião de suas lavraturas e, no mérito, seja reconhecida a total
improcedência dos mesmos (principal, multa punitiva e juros SELIC), com o
consequente arquivamento do presente Processo Administrativo.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 550/563
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal oferecem
as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e
apresente a sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
DIREITOS AUTORAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços à
empresa, conforme prevê o art. 28, inciso III, da Lei n.° 8.212/91, pagas indevidamente
a título de direitos autorais.
DIREITOS AUTORAIS.
A aplicabilidade das hipóteses de isenção conforme previsto no art. 28, § 9°, alínea “v”,
da Lei 8.212/91, só ocorre quando efetivamente comprovada a cessão de direitos
autorais.

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil só produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
Examinadas as questões trazidas pelo Contribuinte no exercício de seu direito à ampla
defesa e ao contraditório, voto pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo, na sua integralidade, os créditos tributários constituídos por meio dos Autos
de Infração que compõem o presente processo.
É o voto.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 573/604,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como junta em anexo parecer jurídico
sobre o tema.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em preliminar, que o presente
lançamento é nulo por vício de motivação, por ausência da devida e correta fundamentação legal,
e, no mérito, sustenta a improcedência do lançamento não há que se falar em incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel a título de
cessão de direito de imagem e voz, pois não está presente o requisito "em decorrência do
trabalho", já que não há trabalho prestado.
Primeiramente, passo à análise da preliminar suscitada.
A recorrente aduz que o presente lançamento é nulo por vício de motivação
(artigo 50, da Lei n° 9.784/1999), por ausência da devida e correta fundamentação legal (artigo
37, Lei no 8.212/1991), bem como subversão do curso normal do processo investigativo fiscal,
em prejuízo das garantias do devido processo legal, direito de defesa, contraditório e presunção
de inocência (artigo 5o da Constituição Federal).
Argumenta que a Fiscalização se utilizou de alegações genéricas desprovidas de
qualquer fundamento para considerar que o Sr. Senor Abravanel prestou serviços de
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

administração. Neste sentido, ocorreu erro de fato pois o próprio Fisco reconheceu que o Sr.
Senor Abravanel não fazia parte de sua Diretoria.
Defende que o Sr. Senor Abravanel não era empregado da recorrente, não
trabalhava e não prestava serviços na qualidade de administrador ou diretor. Em sendo assim,
entende que o Sr. Senor Abravanel não recebia qualquer remuneração, seja a título de pró-labore
seja a título de salário.
Destaca que o lançamento é nulo quando a Auditoria não demonstra e não
comprova a existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia.
Ainda, entende que o lançamento apresenta o mesmo vício, pois a Fiscalização
não poderia simplesmente presumir que o Sr. Senor Abravanel estaria prestando serviços de
administração, e, por conseguinte, caracterizá-lo como contribuinte individual.
Conforme Relatório Fiscal, às fl. 273/275, consta os fatos geradores apurados pela
autoridade lançadora:
4. Dos Fatos Geradores
4.1. Comparando as declarações da empresa em GFIP e DIRF, foram encontradas
divergências de lançamentos com relação a trabalho sem vínculo empregatício, com
valores muito superiores em DIRF para o código 0588, cuja descrição é a seguinte:
Código 0588 – Trabalho sem vínculo empregatício - Importâncias pagas por pessoa
jurídica à pessoa física, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários,
direitos autorais e remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vínculo
empregatício, inclusive as relativas a empreitadas de obras exclusivamente de trabalho,
as decorrentes de fretes e carretos em geral e as pagas pelo órgão gestor de mão de
obra do trabalho portuário aos trabalhadores portuários avulsos.
4.2. As divergências encontradas, não declaradas em GFIP, referem-se a pagamentos
efetuados ao Sr. Senor Abravanel, CPF 008.291.028-68, conforme abaixo:
(...)
4.3. De acordo com esclarecimentos da empresa, tais pagamentos referem-se à cessão
de direito de imagem e voz, conforme instrumento particular firmado entre as partes
(ver Documentos Comprobatórios – Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz).
Foram apresentados os recibos de pagamentos (ver Documentos Comprobatórios –
Recibos de Pagamentos 1 e 2), que estão relacionados na Planilha 1 em anexo, cujos
valores estão em consonância com a tabela do item anterior.
4.4. Os valores também foram confirmados nos registros contábeis obtidos na ECD, nos
quais foram identificadas a conta do passivo “2111100000001 – FORNECEDORES”,
onde constam a débito dela e a crédito da conta do disponível “1113100000003 -
BANCO BRADESCO S.A”, os montantes líquidos (descontado o Imposto de Renda
Retido na Fonte) existentes na DIRF declarados ao beneficiário Senor Abravanel, todos
com histórico “NF EWLF-0011- (Data no formato DDMMAAAA) - PGCHIVS1 DT
(Data no formato DD/MM/AAAA) SENOR ABRAVANEL”.
4.5. Os valores quando apropriados a crédito na conta “2111100000001 –
FORNECEDORES” têm origem na apropriação devedora na conta “2111100000002 -
IMAGEM E VOZ”, complementado pelo lançamento a crédito na conta do passivo
“2112200000003 - IRRF DE SERVICOS DE IMAGEM E VOZ”. Por fim os valores
apropriados a crédito na conta “2111100000002 - IMAGEM E VOZ”, vêm de
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

apropriações a débito na conta de despesa “3442411000003 - SERVICOS DE
IMAGEM E VOZ”.
4.6. Em consulta à DIRPF do Sr. Senor Abravanel, constata-se exatamente o valor total
da tabela do item 4.2. lançado no campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR”, sendo inclusive a principal
fonte de renda tributável do declarante. Pelo exposto, não restam dúvidas quanto aos
valores dos pagamentos efetuados pela pessoa jurídica Liderança Capitalização S/A à
pessoa física Sr. Senor Abravanel, restando caracterizar estes pagamentos como salário-
de-contribuição de contribuinte individual.
4.7. De acordo com a Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, temos que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
......
V - como contribuinte individual:
......
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
4.8. Existe uma clara prestação de serviço pela pessoa física, em caráter eventual e
pessoal, conforme a cláusula segunda do Instrumento Particular de Cessão de
Direito de Imagem e Voz apresentado reproduzida abaixo:
“As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local para a feitura de
material de divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e outros.”
4.9. Além disso, é de conhecimento público a realização de sorteios e entrega de
prêmios do título de capitalização “Telesena”, além das propagandas, nos
programas televisivos do artista Silvio Santos.
4.10. Conforme Lei no 8.212, de 24 de Julho de 1991, temos que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
......
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
......
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
4.11. O direito autoral está relacionado com aquele que desenvolve atividade de criação
intelectual, na interpretação ou execução de obra literária, artística ou científica. A
utilização da imagem e voz para fins publicitários, especificamente propaganda da
“Telesena”, não se enquadra neste rol e é classificada como um direito de
personalidade.
4.12. Desta forma, constata-se que se encontram presentes os elementos
caracterizadores da condição de segurado contribuinte individual aos serviços prestados
pelo Sr. Senor Abravanel.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

4.13. Convém frisar também que, de acordo com a cláusula quarta do contrato, os
valores recebidos pelo Sr. Senor Abravanel correspondem a 8% do valor de cada título
de capitalização “Telesena” vendido pela empresa. Obviamente, pela cessão do direito
de utilização da imagem e voz para fins publicitários, os valores percebidos são muito
altos e fora da realidade de mercado.
4.14. Sem querer desqualificar o referido contrato, vale lembrar que, conforme
evidenciado no capítulo 3, o Sr. Senor Abravanel é o controlador de fato da empresa
Liderança Capitalização S/A, sendo lógico admitir que parte dos pagamentos sejam
uma contraprestação aos serviços de administração da pessoa física. Desta forma, a
empresa optou por utilizar uma rubrica de natureza civil e negou a hipótese de
pagamento em verbas trabalhistas para aparentemente evadir-se do tributo.
4.15. Pelo exposto, foram lançados os salários-de-contribuição da tabela do item 4.2. e
gerados dois Autos de Infração referentes a pagamentos à contribuinte individual não
declarados em GFIP e não recolhidos, um contendo os valores devidos pela empresa e
outro contendo a contribuição do segurado, observado o limite máximo de contribuição
por competência.
(grifou-se)
Conforme trechos do Relatório Fiscal acima transcritos, entendeu a autoridade
lançadora que “[e]xiste uma clara prestação de serviço pela pessoa física, em caráter eventual e
pessoal, conforme a cláusula segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Imagem
e Voz”:
“As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local para a feitura de material
de divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e outros.”
Ainda, assim é referido: “é de conhecimento público a realização de sorteios e
entrega de prêmios do título de capitalização “Telesena”, além das propagandas, nos programas
televisivos do artista Silvio Santos”.
Por fim, assim é posto que “conforme evidenciado no capítulo 3, o Sr. Senor
Abravanel é o controlador de fato da empresa Liderança Capitalização S/A, sendo lógico admitir
que parte dos pagamentos sejam uma contraprestação aos serviços de administração da pessoa
física.”.
Pois bem.
Para refutar a preliminar suscitada de que não há clareza na acusação fiscal de
quais serviços estariam sendo considerados prestados pelo Sr. Senor Abravanel à recorrente, a
DRJ de origem assim se pronunciou:
“A Litigante solicita em sua defesa a nulidade do lançamento por conter vício de
motivação, ausência da devida fundamentação legal, o que acarreta o cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório e prejuízo à presunção de inocência. Esclarece que a
Fiscalização se utilizou de alegações genéricas desprovidas de qualquer fundamento
para considerar que o Sr. Senor Abravanel prestou serviços de administração, bem como
deixou de elencar os elementos caracterizadores da relação empregatícia.
Verifica-se, no entanto, que o ato administrativo consubstanciado no Auto de Infração
possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A
fundamentação legal do lançamento do crédito é apresentada no Relatório Fiscal
(271/317) e no anexo denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 280
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

e 285), onde consta toda a legislação que embasa o lançamento das contribuições
exigidas e os acréscimos legais incidentes, bem como os dispositivos legais que
autorizam o lançamento.
Possui também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação concreta
da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, sendo que o Relatório
Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências lançadas.
O Relatório Fiscal descreve toda a situação verificada na ação fiscal, indicando a
forma utilizada para a caracterização do Sr. Senor Abravanel como segurado
contribuinte individual pelos serviços prestados a título de cessão de direito de
imagem e voz, conforme será visto em detalhes no decorrer deste Voto.
Ademais, verifica-se também que todos os prazos foram obedecidos e foi oportunizado
a apresentação de documentação hábil no curso da ação fiscal e na fase de defesa.
Foram 6(seis) Termos de Intimação Fiscal em quase 15(quinze) meses de fiscalização.
Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal, muito menos à presunção de inocência, no presente
processo administrativo fiscal. Não deve prosperar, portanto, a tese de nulidade dos
Autos de Infração pelos motivos apontados pela Litigante em sua defesa.
Constata-se dos autos que o elemento propulsor do lançamento tributário foi o
Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz firmado entre a Autuada e o Sr.
Senor Abravanel, artista conhecido nacionalmente como Silvio Santos, porquanto
entendeu a Autoridade Notificante que os serviços prestados por aquele Senhor
eram eventuais, característica intrínseca aos contribuintes individuais, na forma
prevista no art. 12, inciso V, alínea "g", da Lei no 8.212/91 - fundamento do Auto
de Infração em questão.
A Impugnante argumenta que Sr. Senor Abravanel não é seu empregado, não trabalha e
não presta serviços na qualidade de administrador ou diretor, não recebendo, portanto,
qualquer remuneração, seja a título de pró-labore seja a título de salário.
No presente caso é imperioso a análise de legislação a respeito dos elementos
caracterizadores da condição de contribuinte individual. Nos termos do art. 12, inciso V,
alínea “g”, da lei no 8.212/91, são segurados contribuintes individuais:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou
mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Pelo que se colhe da alínea “g”, acima citada, os segurados contribuintes individuais são
pessoas físicas que prestam serviços por conta própria não havendo, portanto,
necessidade de habitualidade.
Nessa linha, as cláusulas elencadas no Contrato de Cessão de Direito de Imagem e Voz
(fls. 213/215), algumas já consideradas pela Auditoria no Relatório Fiscal (fls.
271/277), demonstram não só a pessoalidade como a eventualidade na prestação dos
serviços.

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Cite-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA O Cedente, por este instrumento particular, cede sua imagem
e voz à Cessionária, com o objetivo único de utilizá-las para a promoção de campanha
publicitária de seus produtos, cuja veiculação poderá ser feita por qualquer meio de
comunicação, tais como: rádio, televisão, revistas, jornais, cartazes, painéis e outras
formas de divulgação, a critério da Cessionária.
CLÁUSULA SEGUNDA As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local
para a feitura do material de divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e
outros.
(...)
CLÁUSULA QUARTA Pela cessão do direito de utilização de sua imagem e voz, o
Cedente receberá da Cessionária importância equivalente a 8% (oito por cento) do
valor de cada título de capitalização vendido pela Cessionária, denominado
"Telesena", devendo o pagamento ser feito até o dia 30 (trinta) de cada mês, contra
apresentação do respectivo recibo.
CLÁUSULA QUINTA Os direitos aqui objetivados são cedidos em caráter de absoluta
exclusividade, não podendo o CEDENTE, na vigência deste contrato, ceder sua
imagem e voz a terceiros, seja qual for a atividade por eles exercida, exceto quando se
tratar de empresas que integram o Grupo Silvio Santos.
CLÁUSULA SEXTA Todo o material resultante e utilizado na reprodução da imagem
e voz do Cedente será de propriedade exclusiva da Cessionária, não cabendo àquele
qualquer indenização ou ressarcimento, a que título for.
Conforme se verifica, ficou acordado que o Sr. Senor Abravanel cederá o direito
de sua imagem e voz em caráter de absoluta exclusividade para a divulgação dos
produtos da Cessionária (Liderança Capitalização), recebendo em troca uma
importância considerável para os padrões de mercado à época, fato que
caracteriza uma contraprestação de serviços. Foi pactuado ainda que, haverá dia,
hora e local para a produção de material publicitário para divulgação. Constata-
se, portanto, que se encontram presentes os elementos caracterizadores da
condição de segurados contribuintes individuais a justificar o levantamento ora
impugnado.
Frise-se que, apesar das conjecturas feitas pela Fiscalização relacionadas a uma
eventual prestação de serviços de administração pelo Sr. Senor Abravanel, no qual
o contribuinte individual estaria enquadrado nos termos do art. 12, inciso V, alínea
"f", da Lei no 8.212/91, o lançamento teve por base de cálculo a remuneração
percebida pelos serviços prestados pelo Sr. Senor Abravanel na condição de
contribuinte individual, conforme previsto no art. 12, inciso V, alínea "g", da Lei
n8.212/91, fundamento legal do presente lançamento, já transcrito neste Voto.
Ressalto ainda, que em nenhum momento a Autoridade Tributante configurou o Sr.
Senor Abravanel como segurado empregado no Relatório Fiscal (fls. 271/277).
(grifou-se)
Nos termos do acórdão recorrido, “[o] Relatório Fiscal descreve toda a situação
verificada na ação fiscal, indicando a forma utilizada para a caracterização do Sr. Senor
Abravanel como segurado contribuinte individual pelos serviços prestados a título de cessão de
direito de imagem e voz” e que “o elemento propulsor do lançamento tributário foi o Contrato de
Cessão de Direito de Imagem e Voz firmado entre a Autuada e o Sr. Senor Abravanel, artista
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

conhecido nacionalmente como Silvio Santos, porquanto entendeu a Autoridade Notificante que
os serviços prestados por aquele Senhor eram eventuais”.
Ainda, a decisão de primeira instância refere que “ficou acordado que o Sr. Senor
Abravanel cederá o direito de sua imagem e voz em caráter de absoluta exclusividade para a
divulgação dos produtos da Cessionária (Liderança Capitalização), recebendo em troca uma
importância considerável para os padrões de mercado à época, fato que caracteriza uma
contraprestação de serviços”.
Por fim, a DRJ assim se pronuncia “apesar das conjecturas feitas pela
Fiscalização relacionadas a uma eventual prestação de serviços de administração pelo Sr.
Senor Abravanel, no qual o contribuinte individual estaria enquadrado nos termos do art. 12,
inciso V, alínea "f", da Lei no 8.212/91, o lançamento teve por base de cálculo a remuneração
percebida pelos serviços prestados pelo Sr. Senor Abravanel na condição de contribuinte
individual”.
As transcrições dos excertos do Relatório Fiscal e do acórdão recorrido se
mostram relevantes para demonstrar que, em momento algum, foi descrito no Relatório Fiscal
qual seria a “clara prestação de serviço”, tendo a DRJ concluído que esta seria a de “serviços
prestados a título de cessão de direito de imagem e voz”, e considerado “conjecturas feitas
pela Fiscalização” a hipótese de “prestação de serviços de administração pelo Sr.
Abravanel”.
Compreendo que cessão de direito de imagem e voz não pode ser considerada
uma prestação de serviços, por se tratar de uma obrigação de dar, de ceder, não havendo uma
obrigação de fazer, intrínseca a uma prestação de serviço.
Conforme art. 12, V, g, da Lei no 8.212/91, são segurados obrigatórios da
Previdência Social as pessoas físicas, como contribuinte individual, que preste serviço de
natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
No caso, a autoridade lançadora não apontou qual o serviço prestado pelo Sr.
Abravanel à recorrente, à exceção da mera conjectura de que se tratariam de serviços de
administração, cujo argumento deve ser defenestrado pois sequer o Sr. Abravanel era integrante
da diretoria da Recorrente à época dos fatos geradores, tampouco constando nos autos qualquer
informação a respeito dele ter sido já diretor em outro momento.
Portanto, não estando caracterizado do Relatório Fiscal qual seria a mencionada
“clara prestação de serviço” e não podendo ser acolhido o argumento da DRJ de que esta seria
a de “serviços prestados a título de cessão de direito de imagem e voz”, entendo que possui
razão à recorrente ao alegar que falta motivação do lançamento, não havendo clareza no
lançamento, o que lhe cerceia o seu direito de defesa e da realização do adequado contraditório,
havendo no lançamento nulidade por vício material.
Ocorre que a deficiente descrição dos fatos geradores da obrigação tributária
enseja o reconhecimento de nulidade do lançamento fiscal por vício material, tratando-se de
vício insanável que compromete a higidez do lançamento.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

Por tais razões, acolho a preliminar de nulidade do lançamento, reconhecendo a
nulidade do lançamento por vício material.
Todavia, tendo sido vencido, por maioria de votos, quanto ao acolhimento da
preliminar, passo a analisar as alegações de mérito do recurso.
No caso, com o mesmo raciocínio até então defendido, entendo que, não há como
considerar que estaria estipulado no contrato entre o Sr. Senor Abravanel e a recorrente algum
prestação de serviço prestado pelo Sr. Senor Abravanel. O contrato se refere a cessão de direito
de uso de imagem e voz, sendo lógico concluir que, para tanto, o Sr. Senor Abravanel precisaria
ficar à disposição da recorrente, em algum momento, para fotos, filmagens e gravações.
Não há no contrato qualquer estipulação de produção de conteúdo. Ou seja,
alguma previsão de quantidade mínima de fotos, vídeos e gravações de áudios que precisariam
ser feitas.
Ora, tendo o Sr. Senor Abravanel procedido a cessão de direito de uso de imagem
e voz à recorrente, parece razoável compreender que ou já haveria material com imagens e voz já
produzidos, ou que estes seriam posteriormente produzidos.
Entendo que não há como extrair do contrato existente nos autos que há nele
algum tipo de serviço prestado pelo Sr. Senor Abravanel. Não se trata realizado com modelo,
com obrigações definidas ao prestador de serviço de ficar disponível determinada quantidade de
dias para realização de material publicitário. Se o Sr. Senor Abravanel chegou a receber algum
valor por ser “garoto-propaganda” da recorrente, isso não está nos autos. O contrato no qual se
debruçou a autoridade lançadora foi exclusivamente o de cessão de direito de uso de imagem e
voz, não sendo possível extrair dele a existência, nele prevista, de uma prestação de serviço.
Inexiste nos autos qualquer menção, inclusive, quanto a existência de outros contratos entre as
partes.
Ao que se percebe, tratou a autoridade lançadora da cessão de direito de uso de
imagem e voz como se prestação de serviço fosse, o que veio a ser ratificado pela primeira
instância julgadora.
De maneira diversa, compreendo que cessão de direito de uso de imagem e voz
não pode ser considerada uma prestação de serviços, tratando-se de uma obrigação de dar (de
ceder, de entregar). Desse modo, inexiste obrigação de fazer, a qual é intrínseca a uma
prestação de serviço.
Assim, entendo que inexistem serviços prestados a título de cessão de direito de
uso de imagem e voz pelo Sr. Senor Abravanel à recorrente, sendo, portanto, improcedente o
lançamento.
Conforme apontado em parecer jurídico de Eliane Yachouh Abrão, trazido pela
recorrente em anexo ao seu recurso voluntário, ao tratar dos direitos autorais e os de
personalidade, aduz que “referidos bens imateriais não apresentam qualquer traço de união com
a prestação de serviços, seja quanto à natureza, seja quanto ao tratamento jurídico que lhes é
dispensado.” (fl. 617) , defendendo, na linha do que já me manifestei neste voto, que “o contrato
de prestação de serviços corresponde a uma obrigação de fazer, enquanto que nos relativos aos
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

bens de personalidade corresponde a uma obrigação de dar (autorização para utilização pública
de obra ou de imagem fixada)” (fl. 619).
Portanto, por considerar inexistente qualquer serviço prestado pelo Sr. Senor
Abravanel à recorrente e por não haver qualquer contraprestação do Sr. Abravanel, não há como
qualificá-lo como contribuinte individual na forma do art. 12, V, g, da Lei no 8.212/91, de modo
que descabe a exigência da recorrente de contribuição previdenciária quanto aos pagamentos
realizados a título de direitos de imagem e voz ao Sr. Senor Abravanel.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Redator Designado
Congratulo o Ilustre Conselheiro Martin da Silva Gesto, relator destes autos, pela
técnica com que expôs e fundamentou seu voto, sempre didático e bem articulado. Todavia,
objetivando, respeitosamente, aprimorar o debate e pedindo licença ao bem delineado voto,
apresento minha exclusiva divergência quanto a preliminar de nulidade do lançamento nos
termos a seguir, conforme passo a expor.
Inicialmente, o preclaro Conselheiro Relator restou vencido em sua proposta de
nulidade do lançamento por vício material. Em suma, a tese da relatoria apregoa uma deficiente
descrição dos fatos geradores da obrigação tributária, pois o específico antecedente da regra
matriz de incidência tributária do tributo lançado impõe na hipótese normativa a prestação de um
serviço e no ato de lançar não teria sido descrito nenhuma específica prestação de serviço,
inexistindo, na visão do Douto Relator, descrição de alguma obrigação de fazer.
Sustenta, assim, inexistir clareza quanto aos fatos geradores que ocasionaram o
lançamento fiscal por não visualizar uma obrigação de fazer relatada com especificidade pela
autoridade fiscal por ocasião do lançamento, o que ensejaria, inclusive, cerceamento ao direito
de defesa e do contraditório, pois o autuado não saberia precisar do que precisaria se defender
para rebater a autuação.
Pois bem. Em que pese o detalhamento da exposição do Emérito Relator penso
que o lançamento, em sua concepção descritivo-constitutiva, apontou, sim, os fatos que deram
base a correlata motivação apontada pela autoridade lançadora, de modo que o lançamento não
carece de nulidade por vício material, sendo caso de apreciar o mérito.
Ora, a autoridade lançadora no Relatório Fiscal – REFISC (e-fls. 271/278), peça
integrante do Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador –,
apresentou, sim, a descrição dos fatos que seriam enquadrados como “prestação de serviços” e, a
partir daí, exigiu da empresa, via lançamento, a tributação de contribuições socais
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

previdenciárias pela tomada de serviços do trabalho sem vínculo empregatício, tendo
caracterizado o Senhor Senor Abravanel (Sílvio Santos) como contribuinte individual.
A autoridade fiscal no seu relatório, em capítulo denominado “Dos Fatos
Geradores” (capítulo 4, e-fls. 273 e seguintes), descreve que houve pagamentos não reportados
em GFIP, quando comparados com a DIRF. Descreve, especialmente, que as divergências estão
relacionadas a não declaração na GFIP dos pagamentos feitos por força do trabalho sem vínculo
empregatício, de código DIRF 0588, que tem por descrição: “Trabalho sem vínculo
empregatício - Importâncias pagas por pessoa jurídica à pessoa física, a título de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por quaisquer outros
serviços prestados, sem vínculo empregatício, (...).” Ainda no mesmo capítulo do REFISC, a
autoridade lançadora descreve que observou na escrita fiscal da empresa que a situação fática era
tratada pela pessoa jurídica como cessão do direito de imagem e voz. Em seguida, a autoridade
lançadora descreve que para ela (autoridade lançadora) o que se chama de cessão do direito de
imagem e voz é prestação de serviço do trabalho sem vínculo empregatício, na qualidade de
contribuinte individual, pois há uma prestação de serviço de natureza urbana, em caráter
eventual, sem relação de emprego (Lei 8.212, art. 12, V, “g”).
A autoridade lançadora relata e descreve que, para ela (autoridade lançadora), os
serviços seriam “propagandas” televisivas feitas pelo artista Sílvio Santos, o que “é de
conhecimento público”. Descreve a autoridade lançadora que há um contrato e que “[e]xiste
uma clara prestação de serviço pela pessoa física, em caráter eventual e pessoal, conforme a
cláusula segunda do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Imagem e Voz apresentado
reproduzida abaixo: ‘As partes estabelecerão, de comum acordo, dia, hora e local para a feitura
de material de divulgação, tais como: gravações, fotografias, filmagens e outros.’”. Sustenta a
autoridade fiscal que “[a] utilização da imagem e voz para fins publicitários, especificamente
propaganda da “Telesena”, não se enquadra neste rol [direito autoral] e é classificada como
um direito de personalidade”, portanto se cuidando de uma prestação de serviços na visão da
autoridade lançadora, o que ensejou o lançamento por serviços prestados pelo contribuinte
individual (o artista Sílvio Santos) que teria prestado serviços de gravações, fotografias,
filmagens.
Por conseguinte, penso que inexiste nulidade, pois os fatos e a motivação estão
apresentados pela autoridade lançadora e, aliás, o contribuinte bem compreendeu e debateu o
assunto, como também o fez esse Egrégio Colegiado.
A questão é apreciar o mérito e perquirir se a interpretação dada pela autoridade
lançadora foi adequada/correta, ou não. Logo, ao meu sentir, não é caso de tratar como hipótese
de nulidade do lançamento, mas, sim, apreciar o mérito e emitir juízo sobre a interpretação
pretendida pela autoridade fiscal. Ainda que, na apreciação do mérito, se entenda que a cessão de
direito de voz e imagem, ou que as tais gravações, fotografias e filmagens no contexto da cessão
em espécie, não se cuidam de “prestação de serviços”, sendo a interpretação da autoridade fiscal
inadequada, nem por isso, deve-se tratar o assunto como caso de nulidade, pois a conclusão terá
se dado em momento posterior. A apreciação “prévia” e, por isso, preliminar da nulidade se
limita aos requisitos do ato de lançar e no contexto da análise da peça de lançamento e de seus
complementos a autoridade lançadora reporta fatos e motivos razoáveis para sustentar o seu agir
e formalizar o ato a que se vincula por dever de ofício.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.113 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.723463/2018-83

É, por isso, que compreendo não haver nulidade, considerando que a autoridade
lançadora lavrou o auto de infração e apresentou relatório fiscal expondo fatos razoáveis para a
sua motivação.
Porém e até reportando o que apresentei na sessão de julgamento ao apreciar o
mérito, compreendo que, neste mérito, não assiste razão a autoridade lançadora, pois o que há é
efetivamente uma cessão do direito de imagem e voz e as eventuais atividades humanas de
participar de gravações, de fotografias e de filmagens e de falar textos para incentivar vendas não
podem se caracterizar como prestação de serviço apta ao vínculo de contribuinte individual,
sendo atos acessórios da cessão do direito de imagem e voz. Logo, no mérito, concordo que não
há a prestação de serviços elementar exigida pela legislação tributária para ensejar a contribuição
da empresa por serviços prestados por contribuinte individual. Quando muito, os atos executados
pela pessoa física são acessórios da cessão do direito de imagem e voz. Entendo, portanto, que,
após superada a questão preliminar e partindo para uma análise de mérito mais aprofundada, os
fatos descritos não se qualificam para imputar a condição de contribuinte individual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por vício material.
No mérito, acompanho o Eminente Relator.
É o meu respeitoso voto de divergência ao voto do Insigne Relator.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros – Redator designado

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital